Tribunal: TJDFT
Processo: 0722347-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722347-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO TORRES JUNIOR AGRAVADO: CLAUDIONOR PEREIRA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CYRO TORRES JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de CLAUDIONOR PEREIRA SOARES, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos eletrônicos, via SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Informa a agravante, em breve síntese, que ajuizou o cumprimento de sentença objetivando o recebimento de título judicial não pago, sendo realizada a pesquisa de bens, sem sucesso, ocasionando a suspensão e arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Salienta que em razão das tentativas frustradas de localização de bens e já tendo decorrido mais de 4 (quatro) anos da última pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD, fez novo pedido com a adoção do sistema Teimosinha, pleito indeferido pelo magistrado a quo. Salienta que a decisão não se mostra razoável, transferindo ao exequente o ônus de provar uma mudança na situação econômica do devedor/agravado, inclusive no que diz respeito a sua movimentação bancária, dados que não se tem acesso, sem o auxílio do Judiciário. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e destaca a necessária observância ao princípio da cooperação, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade. Sustenta que a probabilidade do direito se encontra evidenciada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça e perigo de dano se consubstancia na possibilidade de o executado retirar eventual quantia que esteja depositada em contas bancárias. Requer, liminarmente, a concessão antecipada da tutela recursal para determinar nova consulta, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por 30 (trinta) dias corridos. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, confirmando a liminar. Preparo regular (ID 47559153 e 47559154). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante fundamenta a necessidade da antecipação da tutela recursal para fins de autorizar, liminarmente, a reiteração da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, tendo em vista o tempo decorrido desde a última pesquisa realizada, sendo a providência pleiteada necessária para o prosseguimento do feito e da perseguição do crédito. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Restou consignado, pela decisão que determinou a suspensão do feito e o posterior arquivamento, que “já tendo sido realizada diligências via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado”. Considerando que não há sequer indício de modificação da situação econômica, indefiro o pedido de nova tentativa de penhora de ativos eletrônicos. Tendo em conta a suspensão dos prazos prescricionais, conforme art. 3o da Lei 14.010/2020, retornem os autos ao arquivo provisório até 08/09/2023, facultado o desarquivamento em caso de localização de bens passíveis de penhora. Intimem-se. De uma leitura atenta ao decisum, tem-se que o indeferimento do pedido de renovação de pesquisa de bens no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, restou fundamentado na ausência de demonstração de modificação na situação econômica do executado. No entanto, em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, consoante entendimento jurisprudencial dominante neste e. Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Nesse contexto, para o indeferimento do pedido de renovação de consulta aos sistemas utilizados pelo Juízo, a ausência de indícios quanto à alteração da situação econômico-financeira do devedor é, de certo, um dos critérios que tem sido invocado, como bem observado pelo magistrado a quo. Porém, em tais casos cabe também sopesar, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o tempo decorrido desde as últimas consultas realizadas a pedido da parte exequente, capaz de possibilitar modificação patrimonial do devedor. Dessa forma, é necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, malgrado não haja alteração na situação financeira do devedor, efetivamente demonstrada, poderão ser renovadas as diligências caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Na hipótese vertente, a última pesquisa realizada nos sistemas conveniados, à época BACENJUD, foi realizada em fevereiro de 2019, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos atrás, de sorte que resta caracterizado o decurso de prazo mais que razoável para a reiteração das diligências, justificando-se o pleito de renovação das consultas diante da possibilidade de alteração na situação financeira do devedor. Ademais a pesquisa de ativos financeiros, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, encontra guarida na jurisprudência e objetiva evitar que o devedor monitore, de forma preventiva, eventual ordem judicial exarada contra si, frustrando a tentativa de penhora de valores em aplicações financeiras, desobrigando o Juízo de reavaliar sucessivos requerimentos da mesma espécie. Nesse aspecto, a pretensão veiculada no recurso de agravo revela-se pertinente. Lado outro, há possibilidade de malogro do feito executivo diante da frustração das diligências já realizadas com vistas à localização de bens para satisfação do débito, ou ainda extinção da execução tendo em vista a proximidade do prazo final da prescrição intercorrente. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida para determinar a pesquisa, por meio do sistema SISBAJUD, com repetição programada – teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator